Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. CAPÍTULO DA SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA. COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. MONTANTE. CONDENAÇÃO. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
2. A atual legislação processual civil impõe o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.
3. Faz-se desnecessária a liquidação de sentença para executar o capítulo da sentença que já se encontra líquido, visto que a real apuração do débito pode ser efetivada mediante meros cálculos aritméticos (artigo 509. § 2o, do Código de Processo Civil).
4. Uma vez possível o alcance do montante da condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados a título de cotas condominiais e ao recebimento dos honorários de sucumbência fixados, por simples cálculos aritméticos, a liquidação dever ser dispensada e o cumprimento de sentença deve ter seu regular processamento.
3. Recurso conhecido e provido.